Tribunal: TJMT
Processo: 1003453-05.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003453-05.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assembléia]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIRCE SALDANHA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 138.865.761-91 (RECORRENTE), KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS - CPF: 046.384.401-77 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1003453-05.2020.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BANCO ITAUCARD S.A.

Recorrido(s):

DIRCE SALDANHA DE OLIVEIRA CAMPOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA CONTESTADA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – COMPRA CANCELADA E VALOR ESTORNADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante os dissabores experimentados pela Reclamante por se deparar com compras lançadas indevidamente em sua fatura de cartão de crédito, porém, é certo que o estorno dos valores foi feito administrativamente em tempo razoável, não passando os fatos de mero aborrecimento da vida civil.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da parte autora, não está caracterizado o dano moral.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais e materiais, julgando improcedentes a pretensão inaugural, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Recursos da Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, cujo dispositivo segue transcrito abaixo.

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a.
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (99/99/9999, ID 99) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b.
condenar
a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1.110,12 (hum mil, cento e dez reais e doze centavos)a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (99/99/9999, ID 99), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

A parte Reclamada se insurgiu contra a sentença requerendo a reforma para improcedência, sustentando que a situação foi resolvida administrativa, havendo cancelamento e estorno das compras contestadas.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A controvérsia instaurada gira em torno das transações lançadas no cartão de crédito adicional da parte autora as quais afirma desconhecer
.

Verifica-se que a Reclamante contestou administrativamente a cobrança de valores lançados indevidamente na fatura do cartão de crédito, no qual houve o estorno, fato este incontroverso nos autos.

Contudo, a Reclamante alega em sua exordial, que as compras fraudulentas no cartão de crédito adicional começaram em fevereiro de 2019, totalizando o valor de R$2.455,64, porém, houve estorno apenas de algumas compras ilícitas, deixando de estornar o total de R$1.110,12.

Porém, em que pese as alegações da parte autora, observo que não restou demonstrado nos autos de forma especifica quais compras foram contestadas e que não houve o devido estorno, pois é mencionado somente o valor total das compras lançadas indevidamente nas faturas contestadas.

Frisa-se que a própria autora narra em sua exordial que
o
cartão de crédito adicional era para sua filha, no qual não quis utilizar, ficando assim o cartão em posse da Requerente,
que o utilizava pouquíssimas vezes, assim, pressupõe que nem todas as compras lançadas são indevidas, devendo a autora individualizar o mês e a compra contestada sem o devido estorno.

A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente porque as compras contestadas foram canceladas e o valor estornado tempestivamente.

Assim, considerando que as compras contestadas foram canceladas e o crédito foi estornado, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito a ser indenizado, pois demonstrada a boa-fé da Reclamada em resolver a questão instalada.

Portanto, a situação vivenciada nos autos não é suficiente para configurar o dano moral indenizável, pois, quando muito, causou à Reclamante mero aborrecimento.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Reclamada
, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformara a sentença e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020